Tribunal: TJBA
Processo: 0518432-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518432-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: EDUARDO DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO DE JESUS SILVA, DIEGO SANTOS REBELO, SHEILA SANTOS ROLEMBERG, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELANTES/APELADOS: BANCO INTERMEDIUM SA e OUTROS (3)

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, EDUARDO DE JESUS SILVA, DIEGO SANTOS REBELO, SHEILA SANTOS ROLEMBERG, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. LIMITAÇÃO D
O
S JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE MERCADO. SEGUROS
de morte e invalidez permanente por acidente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI).

ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
A
PELO
DO BANCO DESPROVIDO.
RECURSO
DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, de um lado, por Eduardo de Jesus Silva e Érica Azevedo da Silva, e, do outro, pelo Banco Intermedium S.A., contra a sentença prolatada pelo Juiz da 13ª Vara de Relações de Consumo da Capital, que julgou parcialmente procedente a lide revisional movida pelos Autores, apenas, para afastar a cobrança de seguro e determinar a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (I) as preliminares de cerceamento ao direito de defesa, competência do Juízo e bem de família; (II) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (III) a legalidade da cobrança de seguros; e (IV) a existência de sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à limitação dos juros, restou evidenciado que os percentuais aplicados superavam a média de mercado, justificando a sua adequação, conforme os índices divulgados pelo Banco Central, o que torna abusiva a cobrança em patamares superiores.

No tocante aos seguros, reconhece-se a ilegalidade da contratação de coberturas de morte e invalidez permanente (MIP),
bem como de
danos físicos ao imóvel (DFI), porquanto não comprovado que foram oferecidas
alternativas de apólices de seguradoras aos consumidores, inclusive com opções desvinculadas da própria instituição contratada
.

A sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca, dado o êxito parcial de ambas as partes na demanda, com a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 12% para cada parte, sem compensação, consoante o art. 85, § 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Banco Intermedium desprovido e Apelo de Eduardo de Jesus Silva e Érica Azevedo da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável, quando se verifica a cobrança de valores abusivos, superiores aos índices divulgados pelo Banco Central.
2.
A contratação de seguros em contratos de crédito imobiliário, malgrado seja obrigatória,
ao conceder o financiamento, as instituições financeiras devem oferecer alternativas de apólices de seguradoras aos consumidores, inclusive com opções desvinculadas da própria instituição contratada, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

3.
Havendo êxito parcial das partes, a sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca, sem compensação dos honorários advocatícios.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 14; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04.12.2007; STJ, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.08.2006.